Tribunal: STF
Processo: Rcl 2566
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie, então Presidente desta Corte, que manteve a relatoria da presente reclamação a um dos Ministros da Segunda Turma, tendo sido distribuída ao Ministro Celso de Mello em 1º de agosto de 2007.
    O Ministro Nunes Marques submeteu o feito a esta Presidência mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Sindicato dos Eletricitários de Furnas e DME – Sindefurnas afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, na ação rescisória n. 62800- 90.2002.5.03.0000 e na ação cautelar n. 1050386-90.2003.5.00.0000, inobservado o decidido, pela Segunda Turma, no RE 214.117, Relator o ministro Marco Aurélio.
    Esclarece que, no curso de execução trabalhista, acabou provido recurso extraordinário para, uma vez reconhecida ofensa à coisa julgada formada sobre título executivo surgido na fase de conhecimento, assentar-se devido o pagamento de 84,32% a título de reajuste salarial, tendo em vista o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) relativo a março de 1990. Formalizada ação rescisória, teve o pedido julgado improcedente. Interposto recurso ordinário, o Relator no Tribunal Superior do Trabalho acolheu pedido de atribuição de efeito suspensivo, impedindo a sequência da execução, e, ao fim, afastou a alegação de decadência e proveu o recurso para desconstituir a decisão rescindenda e, em juízo rescisório, declarar a improcedência do pedido veiculado na reclamação trabalhista, surgindo o apontado descompasso.
    Requereu, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos dos atos impugnados. Pretende, em caráter definitivo, a cassação. 
    O processo foi inicialmente distribuído ao ministro Marco Aurélio.
    O Tribunal Superior do Trabalho, em informações, discorreu sobre o histórico processual. 
    Em 26 de abril de 2004, o ministro Marco Aurélio suscitou dúvida ao então Presidente, ministro Maurício Corrêa. Consignou que o acórdão dito desrespeitado foi prolatado pela Segunda Turma, integrando Sua Excelência, à época, a Primeira. 
    Em 17 de maio seguinte, o Vice-Presidente, atuando no exercício da Presidência, determinou a redistribuição ao ministro Carlos Velloso. Este veio a indeferir o pedido de liminar no dia 11 de junho subsequente, em decisão que a Segunda Turma manteve ao apreciar, em 9 de novembro do mesmo ano, agravo interno. Embargos declaratórios não tiveram êxito. Segundos declaratórios foram interpostos e estão pendentes de exame. 
    Com a aposentadoria do ministro Carlos Velloso, sucedeu-lhe, na relatoria, o ministro Ricardo Lewandowski. Sua Excelência, em 8 de agosto de 2006, submeteu o caso à Presidência, questionando a pertinência de redistribuição a integrante da Segunda Turma. 
    Em 23 de agosto de 2006, o reclamante, por meio da petição/STF n. 22.101/2006, ponderou que nenhum dos ministros que então compunham a Segunda Turma participara do julgamento do paradigma. Sustentou a prevenção do ministro Marco Aurélio, integrante da Primeira Turma. 
    Em 17 de janeiro de 2006, Furnas Centras Elétricas S.A. postulou a redistribuição ao ministro Eros Grau, ocupante de cadeira na Segunda Turma. 
    Em 17 de julho do ano seguinte, a Presidente do Supremo, ministra Ellen Gracie, determinou que a reclamação fosse redistribuída a membro da Segunda Turma, à exceção do ministro Eros Grau. Indeferiu pedido de suspensão, formalizado incidentalmente, da tramitação do AI 530.099, interposto com a finalidade de ver processado recurso extraordinário protocolado no âmbito da ação rescisória. 
    Em 1º de agosto de 2007, o processo foi redistribuído ao ministro Celso de Mello. 
    Sobreveio, no dia 7 imediato, agravo regimental – petição/STF n. 121.374/2007 – contra as decisões da ministra Ellen Gracie. O recurso não foi apreciado até o momento. Requereu-se a afetação da reclamação ao Pleno, com base no art. 6º, I, “g”, do Regimento Interno, a consequente redistribuição ao ministro Marco Aurélio e a suspensão do curso do AI 530.099. 
    Por intermédio da petição/STF n. 40.926/2010, Sindefurnas postulou preferência na tramitação do processo. Ressaltou que os credores, substituídos processuais, aguardam o recebimento dos créditos trabalhistas. Pediu o chamamento do feito à ordem, objetivando o julgamento do agravo regimental interposto contra ato da então Presidente, ministra Ellen Gracie. 
    Em 24 de fevereiro de 2015, o Ministério Público Federal destacou a superveniência da revogação do art. 6º, I, “g”, do Regimento Interno, com base no qual pleiteada a afetação ao Plenário, bem assim a conclusão do julgamento do AI 530.099. Opinou pela improcedência do pedido, salientando a inadequação do manuseio da medida como sucedâneo recursal. 
    Com a petição/STF n. 107.751/2020, o reclamante questiona a demora na solução do caso. Reitera argumentos expendidos e renova o pedido de chamamento do feito à ordem, visando a remessa à Presidência, para análise do agravo pendente. 
    2. Verifico a pendência de agravo interno, formalizado por meio da petição/STF n. 121.374/2007, contra atos da então Presidente do Tribunal, ministra Ellen Gracie.
    Uma vez que, para a decisão definitiva desta reclamação, é imprescindível o julgamento do aludido recurso, cumpre submetê-lo ao crivo da Presidência. 
    3. Remeta-se o processo ao Presidente, ministro Luiz Fux, para análise do agravo interno.” 
    É o relatório.
    Decido.
    O agravo é manifestamente incabível.
    Nos termos da jurisprudência sedimentada, “A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:
    “Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011). 
    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014).
    Ex positis, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao recurso.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente relator.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente